Tribunal: TJMT
Processo: 1003880-44.2021.8.11.0008
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003880-44.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[SIDINEY POLIDO - CPF: 697.493.101-87 (APELADO), RAFAEL DO ESPIRITO SANTO JESUS - CPF: 059.377.391-83 (ADVOGADO), FATIMA FERNANDA DA SILVA - CPF: 013.939.881-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO DE FATURAS DE ENERGIA NO IMÓVEL DO AUTOR – COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS EM NOME DE TERCEIRO E RELATIVA A OUTRO IMÓVEL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC).

A indevida suspensão de energia elétrica sem que haja inadimplemento das faturas, configura falha na prestação dos serviços, gerando o dever de indenizar.

Diante da ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica e tendo em vista os dissabores experimentados pelo consumidor, cabível a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, cujo montante
deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos, logo, merece ser mantido o
quantum
indenizatório fixado na sentença.

A repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em apreço, razão pela qual a devolução deve se dar na forma simples.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003880-44.2021.8.11.0008

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO:

SIDINEY POLIDO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara de Barra do Bugres,
Dr. Silvio Mendonça Ribeiro Filho
,

lançada nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com danos materiais e morais, ajuizada por
SIDINEY POLIDO
,

que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou a inexigibilidade do débito no valor de R$231,50 (duzentos e trinta e um reais e cinquenta centavos), indevidamente lançado na unidade consumidora nº. 6/25033-2, referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2021; condenou a requerida ao ressarcimento dos danos materiais, no importe de R$463,00 (quatrocentos e sessenta e três reais), correspondente ao dobro do valor, conforme ao parágrafo único do artigo 42 do CDC, com correção monetária desde o desembolso e juros legais desde a citação, bem como condenou a parte requerida a pagar à parte autora a importância de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, devidamente corrigidos com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ).

Condenou, ao final, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido na causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante defende em suas razões

que
“a v. sentença cometeu equívoco ao determinar que a recorrente a proceda com o cancelamento da fatura sob o fundamento que o proprietário do imóvel é a parte recorrida, bem como na condenação por repetição de indébito e por danos morais supostamente experimentados”
(sic).

Alega que
“conforme já demonstrado na peça contestatória, a real titular do UC quando houve a cobrança dos valores objeto da presente demanda era a Sra. Conceição dos Anjos, quando houve a cobrança do débito em aberto, consequentemente, em decorrência da ausência de pagamento, a concessionária recorrente fez uso dos meios legais que lhes são admitidos”
(sic).

Assevera que
“é incontroverso que a Sra. Conceição dos Santos é a real titular da UC objeto da presente demanda, de modo que, as alegações de que o parcelamento refere-se a outra UC, foram trazidas à baila pela parte recorrida com o intuito único de confundir o juízo”
(sic).

Ademais, argumenta que “
a empresa ora recorrente esclarece que não houve qualquer descumprimento das normas regulatórias, em razão das condutas que deram ensejo à presente demanda, haja vista que a recorrente apenas agiu em exercício regular de direito, bem como, na hipótese de suposta irregularidade no procedimento de transferência da titularidade, tal fato se deu em decorrência da culpa exclusiva de terceiro”
(sic).

Diz que “
é legal (exercício regular de um direito) a suspensão do fornecimento de energia de usuário reconhecidamente inadimplente. É essa a conclusão que se chega a partir do art. 6º, § 3º, II, da Lei nº 8.987/95; art. 17 da Lei nº 9.427/96 e, arts. 172 e ss, da Resolução 414/2010 da ANEEL (vigente ao tempo dos fatos)”
(sic).

Pontua que “é
importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que age no exercício regular do direito a concessionária que suspende o fornecimento de energia elétrica a consumidor que se mantém inadimplente com relação às faturas de energia”
(sic).

Afiança que “
na hipótese em tela, quanto ao corte questionado pela parte autora, ocorrido no dia 07/10/2021, este se deu em razão de sua inadimplência, pelas faturas que abrangem o parcelamento alhures demonstrado, o qual permanece em aberto”
(sic).

Demonstra que “
a suspensão no fornecimento se deu de forma regular e com a devida observação das normas regulamentares, haja vista ter decorrido em razão do inadimplemento da parte recorrida”
(sic).

Discorre que “
inexistiu qualquer solicitação de transferência da titularidade da UC, objeto da presente demanda para a titularidade da parte recorrida, de modo que a recorrente nunca teve ciência de eventual avença firmada entre a Sra. Conceição dos Santos e a parte recorrida, inexistindo, portanto, documentos que demonstrassem ser ele o real proprietário/possuidor do imóvel em questão”
(sic).

Além disso, afirma que
“é dever do consumidor interessado manter os dados cadastrais da unidade consumidora atualizados junto à distribuidora, especialmente quando da mudança da titularidade, de modo a evitar que eventuais procedimentos realizados por solicitação do titular da UC não prejudiquem quem de fato reside no imóvel, conforme dispõe o art. 27, I, da Res. Norm. 1.000/2021”
(sic).

Diz que “
por qualquer ângulo que se olhe não se vislumbra qualquer responsabilidade da Energisa, uma vez que não concorreu, seja de forma omissiva ou comissiva, ao evento encartado na peça inicial. Pois bem, tendo o evento em questão, ocorrido por culpa exclusiva de terceiros, não se pode admitir que a concessionária recorrente venha a ser responsabilizada por fato que não deu causa, uma vez que inexiste nexo de causalidade entre a sua conduta e o referido evento danoso”
(sic).

Também enfatiza que
“quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento, não há que se falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, enquanto o dano moral protege a honra e a imagem”
(sic)
.

Cita que, “
com relação à repetição de indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, a hipótese de incidência é a cobrança indevida, procedida de má-fé, mais o fato de o consumidor ter realizado o pagamento da quantia cobrada supostamente indevida, e, na ausência de quaisquer dos supracitados elementos, não há que se falar em repetição de indébito”
(sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso for mantida a condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório, diante do princípio da razoabilidade (Id. 217252486).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, e ao final, requer a condenação da recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios (Id. 217252490).

Preparo devidamente recolhido, conforme Id. 217252487.

Na peça Id. 221150162, a parte recorrida se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, a realização de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
SIDINEY POLIDO
ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com danos materiais e morais em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

alegando, em síntese que
no dia 07/10/2021, agentes da Energisa/MT cortaram a energia do imóvel, sem aviso prévio, alegando débitos pendentes da antiga moradora, Conceição dos Santos.

Afirma que, ao buscar esclarecimentos, foi informado sobre um parcelamento vinculado a outro endereço e município, não relacionado ao imóvel atual do autor, o que configura dívida indevida.

Discorre que, apesar da negação de Conceição dos Santos sobre o parcelamento, e a falta de registro de seu nome na unidade consumidora do endereço alegado pela concessionária, pagou R$231,50 (duzentos e trinta e um reais e cinquenta centavos) referentes ao débito contestado para obter o restabelecimento do fornecimento de energia.

Afirma que ficou 26 horas sem energia elétrica, levando a uma ação judicial para proteger seus direitos devido à ilegalidade da cobrança e ao insucesso em resolver o conflito de forma amigável.

A par desses argumentos, ajuizou a presente ação buscando a declaração de inexigibilidade de débito, consubstanciado na alegação de inexistência de relação jurídica com a parte requerida, requerendo a condenação da mesma em danos materiais e morais.

Citada, a parte requerida sustentou, em síntese, a ilegitimidade ativa do requerente, sob o fundamento de que a unidade consumidora não está em nome do requerente. No mérito defendeu a legalidade da cobrança, sob o fundamento de que a suspensão do fornecimento de energia elétrica, ocorreu em razão da inadimplência de faturas na UC em nome de Conceição dos Santos, motivo pelo qual requereu o julgamento improcedente dos pedidos iniciais.

Sobreveio sentença que julgou os pedidos formulados na inicial e declarou a inexigibilidade do débito no valor de R$231,50 (duzentos e trinta e um reais e cinquenta centavos), indevidamente lançado na unidade consumidora nº 6/25033-2, referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2021; condenou a requerida ao ressarcimento dos danos materiais, no importe de R$463,00 (quatrocentos e sessenta e três reais) correspondente ao dobro do valor, conforme ao parágrafo único do artigo 42 do CDC, com correção monetária desde o desembolso e juros legais desde a citação, bem como, condenou a parte requerida a pagar à parte autora a importância de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, devidamente corrigidos com juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ).

Inconformada, a empresa de energia elétrica, ora recorrente, defende em suas razões que a suspensão no fornecimento de energia elétrica ocorreu no exercício regular de seu direito, em razão da inadimplência do parcelamento, pugnando pela improcedência dos pedidos de indenização por danos morais e materiais pleiteados, e caso for mantida a condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se em aferir a legalidade da suspensão no fornecimento de energia realizado no dia
07/10/2021
na unidade consumidora da parte requerente, e se esse corte de energia enseja a indenização por danos morais e materiais.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida Lei.

No caso em análise, o ônus da prova recai em favor da requerida/apelante, por ser a responsável em suspender o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora da parte requerente, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide.

Em outros termos, cabia à requerida/apelante comprovar os fatos modificativos e/ou extintivos do direito da parte requerente/apelada, nos moldes do preconizado pelo artigo 373, II, do CPC, mediante a juntada de documentos comprobatórios de que a suspensão do fornecimento da energia elétrica da unidade consumidora da parte requerente fora devida.

Pelo que se extrai dos autos, de acordo com os documentos que instruem a presente demanda, na data de
07/10/2021
,

a parte requerente foi surpreendida com a interrupção do fornecimento de energia elétrica pela requerida, sem o prévio aviso e de forma indevida.

Em que pese o argumento da requerida de que houve o exercício regular de seu direito em suspender o fornecimento de energia, tal alegação não procede, e a sentença bem esclareceu esse ponto.

Para evitar tautologia, a questão foi muito bem dirimida pelo togado singular, o qual peço, as máximas vênias, para transcrever seus fundamentos a subsidiar o reconhecimento da irregularidade perpetrada pela concessionária de energia:

“(...)

O imóvel de Unidade Consumidora nº 6/25033-2, foi adquirido pelo requerente de João Batista de Figueiredo Lira e Cleomilda Pinheiro Lira em 2017, comprovação feita por meio do contrato de compra e venda (ID. 68926736).

No entanto, em 07/10/2021, a energia foi cortada sem aviso prévio, com a alegação de débitos pendentes de parcelamento feitos pela ex-moradora/proprietária Conceição dos Santos.

A parte autora apresentou documentos que demonstram que a dívida referente à energia é de um endereço em Primavera do Leste, MT, e está no nome de Conceição dos Santos (ID. 68926739).

Foi apresentada uma declaração de Conceição confirmando a venda do imóvel em 2006 para João Batista de Figueiredo Lira e Cleomilda Pinheiro Lira, afirmando não ter dívidas com a parte requerida, não ter feito nenhum parcelamento de dívida, e não possuir propriedades em Primavera do Leste-MT (ID. 68928362).

Com efeito, a parte requerida, ciente da inversão do ônus da prova em seu desfavor, promoveu a juntada de um termo de confissão de dívida, buscando a comprovação da licitude da cobrança.

Quanto a esse documento de confissão de dívida apresentado pela requerida, a ausência de assinatura de Conceição dos Santos compromete sua validade como prova, não sendo suficiente para estabelecer a existência de relação jurídica de débito com a requerida.

Por oportuno, vislumbro que o Termo de Confissão de Dívida trazido aos autos (ID. 80419363) referem-se tão somente à prova unilateral da empresa requerida, não estando aptas a demonstrar a regularidade do débito apontado, razão porque deixo de considera-lo”
(sic).

Logo, restou evidenciada a falha na prestação dos serviços da empresa apelante decorrente de suspensão indevida por cobrança de parcelamento referente a outra unidade consumidora, sendo cabível a declaração de inexistência do débito cobrado indevidamente no valor de R$231,50 (duzentos e trinta e um reais e cinquenta centavos).

Da mesma forma, com relação à suspensão no fornecimento de energia elétrica esta ocorreu de forma indevida, pois não havia inadimplemento em nome da parte autora, além do que, houve a suspensão de energia pelo prazo de 26 (vinte e seis) horas, o que configura o dever de indenizar.

Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação deve ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil (
“A indenização mede-se pela extensão do dano”
).

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO COM DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA – RESPONSABILIDADE CIVIL –
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DEMORA NO RESTABELECIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL RECONHECIDO
– QUANTUM MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É cediço que a empresa concessionária de serviço público responde objetivamente, a teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, pelos danos que houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causal entre esse e a conduta do agente.

Hipótese em que restou comprovada nos autos a falha do serviço, consistente na suspensão dos serviços de energia elétrica e a demora no seu reestabelecimento, sem que a concessionária de serviço público tenha evidenciado a ocorrência de qualquer situação capaz de justificar a interrupção.

Dano moral in re ipsa. Evidenciada a falha na prestação de serviço público essencial, privando o consumidor do uso de energia elétrica, caracterizado está o dano moral puro e, por conseguinte, o dever de indenizar, diante dos presumíveis infortúnios que decorrem da falta de energia elétrica em uma residência, dispensando comprovação específica. Precedente: AgRg no AREsp 239749/RS.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.”
(N.U 1034379-29.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 20/05/2024)

Quanto ao dano moral, a
verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor fixado pelo juízo primevo (
R$6.000,00
) merece ser mantido, vez que a situação narrada na exordial, qual seja, a suspensão indevida no fornecimento demonstrou falha na prestação dos serviços, sendo o
quantum
fixado razoável, merecendo ser mantido.

Com relação à repetição do indébito, embora reconhecido que não houve inadimplência da parte autora e que a suspensão ocorreu de forma indevida, evidente o dever da concessionária de energia elétrica, ora apelante, restituir os valores cobrados indevidamente, fez que a parte autora pagou o débito para que a energia fosse religada, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé da recorrente.

Não obstante, repiso que a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Ademais, a questão submetida à apreciação recursal, já restou decidida reiteradamente por este Sodalício.

A propósito:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONFISSÃO DE DÍVIDA C.C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - JUSTO MOTIVO NÃO DEMONSTRADO - DÉBITOS PRETÉRITOS EM NOME DE TERCEIROS - NATUREZA PESSOAL DO DÉBITO
- ATO ILÍCITO CONFIGURADO - CONFISSÃO DE DÍVIDA ANULADA - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA –
MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
- DANO MORAL – CARACTERIZADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O débito decorrente do contrato de fornecimento de energia elétrica constitui obrigação propter personam. É indevido condicionamento do restabelecimento da energia elétrica no imóvel ao pagamento de débitos decorrentes de outra relação locatícia.
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada
. O corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura dano moral passível de indenização, porquanto trata-se de serviço essencial.”
(TJ-MT - AC: 10004227620228110010, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 10/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2023).

Dessa forma, não há que se falar em restituição em dobro, pois não houve conduta pautada na má-fé da recorrente a embasar tal pleito.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,

para reformar parcialmente a sentença tão somente para determinar que a restituição do valor de R$231,50 (duzentos e trinta e um reais e cinquenta centavos) se dê na forma simples.

Por fim, considerando que a parte autora restou vencedora na maior parte dos pedidos, mantenho a condenação da parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, conforme fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024